Tribunal: TCU
Processo: 023.023/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7403/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.023/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celso Rola (XXX.031.047-XX); Francisco Laeno Alves Leite (XXX.333.937-XX); Gelson Ferreira Trindade (XXX.304.007-XX); Germano Padovani (XXX.328.157-XX); Regina Lucia Passini (XXX.306.347-XX); Sebastiao Antonio Mauricio de Macedo (XXX.010.567-XX); Sebastiao Correia (XXX.269.877-XX); Sebastiao Oliveira (XXX.655.707-XX); Vagner Rodrigues Missagia (XXX.389.487-XX); Vitor Antonio Piumbini (XXX.079.227-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.